Tribunal: STF
Processo: HC 226218
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 154.203/MT (e-doc. 20).  



    2. Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) contra o paciente, com a finalidade de apurar a possível prática de crimes praticados a partir da contratação firmada entre a prefeitura de Rondonópolis/MT com a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires (COOPERVALE), visando atender a serviços de urgência e emergência junto à Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Nefrologia. 



    3. Ante indicativos de participação do chefe do poder executivo municipal nas práticas delitivas, os autos da investigação foram remetidos ao Tribunal de Justiça. Após diligências preliminares e não sendo constatado o envolvimento de agentes públicos com foro privilegiado, foi declinada a competência para o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (e-doc. 17, p. 17-19).



    4. Em seguida, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, diante de indícios da existência de uma estruturada organização criminosa volta à prática de infrações criminosas, declinou da competência em favor da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, juízo especializado em razão da matéria (e-doc. 2, p. 22-23).



    5. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 18, p. 56-63). Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário ao STJ.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inaplicabilidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que a criação de varas especializadas com abrangência estadual somente é possível mediante lei de organização judiciária, e não por meio de ato administrativo. Articulam que, inexistindo lei, a competência a prevalecer no caso é aquela fixada no Código de Processo Penal, qual seja, a do local dos fatos. Ponderam que o Tribunal de Justiça expressamente fixou o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT como competente para atuar no feito, não fazendo apenas referência ao 1º grau de jurisdição, motivo pelo qual não cabia ao juízo declinado proceder a nova deliberação sobre o tema, a menos que se balizasse em fato superveniente.



    7. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que declinou da competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com o consequente sobrestamento das investigações na origem. No mérito, buscam a confirmação da providência, com a anulação de todas as decisões proferidas pelo juízo incompetente.



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se pela denegação da ordem (e-doc. 25).  



    É o relatório.



    Decido.



    9. No caso em análise, ao determinar o retorno da investigação ao Juízo de primeira instância, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Entretanto, de acordo com a realização de inúmeras diligências, o NACO Criminal não logrou obter qualquer elemento sólido de envolvimento do Prefeito Municipal de Rondonópolis nessa trama delituosa, a manter as investigações perante a 2ª Instância.



    ‘O que se tem em relação a ele a rigor são apenas a sua assinatura nos contratos e seus aditivos firmados entre o Município de Rondonópolis e a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires. Entretanto esse fato, por si, não é o bastante para alçar o Chefe do Executivo rondonopolitano à condição de investigado neste procedimento’ [fl. 258/v-TJ].



    Nesses termos, ante a atual deficiência instrumental quanto à eventual contribuição dolosa do alcaide municipal nos fatos ainda sob apuração, o NACO Criminal pugnou pelo declínio de competência do PIC 004/2019, bem como, dos feitos correlatos. 



    Dos fatos, consoante já concluí nos autos de MC 29134/2020, em especial, a decisão do dia 10/8/2020, até o presente momento, não houve qualquer inferência razoável a respeito de possível locupletamento indevido de valores eventualmente repassados pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis à Coopervale ou de qualquer entabulação ilícita entre a empresa referida e o Prefeito Municipal de Rondonópolis.



    Falta à inicial demonstrar justamente esse elo, ausência essa que, ultima ratio, torna, por ora, de todo injustificada a tramitação do feito em segundo grau de jurisdição.



    Assim, sendo uma das prerrogativas deste Magistrado a declaração de incompetência desta Corte Estadual, para a fiscalização das investigações tiradas da adesão do Município de Rondonópolis à Ata de Registro de Preços no Pregão Presencial 18/2016, cumpre, nos termos do art. 51, XV, do RITJMT, declinar da competência para o Juízo da Vara Criminal da comarca de Rondonópolis.” (e-doc. 17, p. 18)



    10. Após o recebimento dos autos, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, ressaltando a presença de indícios da existência de uma organização criminosa volta à prática criminosa, declinou da competência em favor da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, juízo especializado em razão da matéria, nos seguintes termos:



    “De proêmio, sobreleva registrar que, após analisar com acuidade os autos, constata-se que, aparentemente, existem indícios da existência de um sofisticado esquema montado para desviar recursos públicos e perpetrar, em tese, de forma reiterada, crimes contra a administração pública, o sistema financeiro e outros, consubstanciando assim, em tese, em uma organização criminosa estruturada, que possui mais de 04 (quatro) indivíduos, organizados om divisão de tarefas, com o objetivo de praticar os mais variados crimes, dentre eles, fraude à licitação, lavagem de dinheiro e outros, os quais possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.



    Destaco ainda que, a Resolução n° 11/2017 do Tribunal Pleno, definiu a competência da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminal organizado, ou seja, as organizações criminosas, conforme dispõe atualmente a Lei n° 12.850/2013, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso. Senão vejamos a redação da citada Resolução:



    ‘Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.’ Grifei 



    Acerca do tema supracitado, conforme bem asseverou o representante ministerial, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já se pronunciou, eis a jurisprudência:



    (...)



    Deste modo, considerando que, a princípio, estamos diante de uma organização criminosa, composta por mais de 04 (quatro) indivíduos, estruturada pela divisão de tarefas e voltada para a prática de diversos crimes, cujas penas máximas suplantam 04 (quatro) anos de reclusão, tal como preconiza o § 1º, do art. 1º, da Lei 12.850/2013, ante o exposto, ao menos neste momento, não há dúvida de que compete à Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Juízo Especializado em razão da matéria, para processar e julgar o presente feito.



    Diante disso, com fundamento nos arts. 74 e 109, ambos do CPP c/c as disposições constantes na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, reconheço a incompetência deste Juízo, em razão da matéria e determino o encaminhamento imediato do presente feito, bem como, dos autos em apensos de códigos 710108 e 710111, que versam sobre a mesma investigação, à Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que é o Juízo competente para o processamento e julgamento do feito” (e-doc. 2, p. 22-23)



    11. No que concerne à inaplicabilidade da Resolução nº 11/2017 do TJMT, a qual definiu a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, razão não assiste à defesa. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de criação de varas especializadas em razão da matéria por meio de Resolução dos Tribunais de Justiça, por dizer respeito à regra de organização judiciária. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÕES NS. 10-A/2003, DO TRF DA 5ª REGIÃO, 314/2003, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA LEGAL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DO JUIZ NATURAL E DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 75, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE JURÍDICA DA ESPECIALIZAÇÃO DE VARA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ORDEM DENEGADA. 1. Ao determinar a especialização de varas pela Resolução n. 10-A, de 11.6.2003, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região restringiu-se a suas atribuições legais, sem ofensa a dispositivo constitucional ou legal. 2. A regra do art. 75, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é absoluta, restringindo-se a sua aplicação aos casos em que o Juízo prevento deixa de existir ou se dele for retirada a competência para o julgamento da causa. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 88.660/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15/05/2008, p. 06/082014; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO EDITADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO MEMBRO DO PARQUET NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.215.318-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de ‘varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural’ (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, ‘a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte’ (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem’ (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.369.209-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022; grifos nossos)



    12. Tampouco prospera o argumento de violação à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça que, segundo aduz a defesa, teria fixado expressamente a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. O próprio Tribunal prolator da decisão, ao analisar o habeas corpus antecedente impetrado pela defesa, afastou tal alegação nos seguintes termos:



    “Ocorre que ao assim proceder o magistrado, ao contrário do que sustentado pelo impetrante, não violou determinação estabelecida por órgão judicial hierarquicamente superior. Explico.



    É que ao declinar a competência para o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, o d. Des. Juvenal Pereira, apenas concluiu que o NACO não havia obtido elementos sólidos que evidenciassem o envolvimento do Prefeito na trama delituosa, razão pela qual o PIC não poderia tramitar, de forma originária, nesta 2ª Instância.



    Nesse contexto, evidente que o d. Desembargador somente determinou que o Procedimento Investigatório voltasse a tramitar no 1º grau de jurisdição, não limitando ou impedindo que o julgador a quo concluísse qual seria a vara competente para seu processamento ou que os crimes deveriam ou não ser investigados.



    Em outros termos, na decisão em comento, concluiu-se pela inexistência de indicativos do envolvimento do alcaide nos ilícitos investigados, mas não houve qualquer ordem para que a investigação tramitasse exclusivamente numa das varas criminais de Rondonópolis, ou que impedisse eventual remessa a outra Vara Criminal ou até mesmo a uma Especializada.” (e-doc. 18, p. 59-60; grifos nossos)



    13. Pelo que se tem no ato decisório, o Tribunal limitou-se a determinar a remessa dos autos ao Juízo de primeira instância ante a ausência de elementos que apontassem a participação de autoridades com foro por prerrogativa de função, não sendo objeto de análise a questão acerca da presença de elementos indicativos da existência de crimes que recomendassem a remessa dos autos a alguma vara especializada em razão da matéria.



    14. Assim, ao contrário do afirmado pela defesa, a determinação de retorno dos autos à primeira instância, ainda que o Tribunal tenha mencionado a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, não afasta a possibilidade de o Juízo analisar a presença de dados suficientes a indicar a prática, em tese, de delito capaz de atrair a competência de vara especializada e, consequentemente, em atenção às normas de organização judiciária, declinar a competência para outro órgão da primeira instância jurisdicional.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator